Tribunal: TJMT
Processo: 1049023-83.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049023-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - VIA INADEQUADA - ART. 1.022 DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo vício integrativo no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada as questões relativas à alegação de julgamento extra petita, à condição suspensiva contratual e à valoração das provas documentais, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A insurgência que objetiva rediscutir matéria já decidida revela caráter infringente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1049023-83.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para majorar o valor dos honorários devidos e desproveu o apelo do banco, mantendo o arbitramento judicial de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de nulidade do julgado por suposto julgamento
extra petita
, ao argumento de que a ação originária não teria por objeto honorários não convencionados, mas apenas eventual remuneração condicionada ao êxito na recuperação de crédito, inexistente no caso concreto.

Afirma que o acórdão teria mantido premissa fática equivocada acerca da natureza do contrato e, assim, extrapolado os limites objetivos da demanda, bem como alega a existência de contradição quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento de honorários vinculados à recuperação final de crédito, sustentando que o próprio acórdão reconheceu a inexistência de êxito nas execuções e, não obstante, manteve o arbitramento judicial.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê múltiplas formas de remuneração, incluindo pagamentos por etapas processuais, honorários sucumbenciais e remuneração condicionada ao êxito, tratando-se, portanto, de contrato híbrido cuja alocação de riscos deveria ser respeitada.

Prossegue apontando omissão quanto à análise das provas documentais, especialmente do contrato de prestação de serviços e dos termos de quitação e renúncia firmados ao longo da relação contratual, os quais, segundo sustenta, comprovariam a integral satisfação das obrigações e a renúncia expressa a eventuais cobranças futuras até determinado marco temporal.

Defende que tais documentos atenderiam aos requisitos legais e não poderiam ser desconsiderados sem fundamentação adequada, caracterizando
error in judicando
e violação ao contraditório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com o reconhecimento da nulidade do acórdão ou, subsidiariamente, para que sejam supridas as omissões e contradições indicadas, com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas pelo escritório embargado, nas quais sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, asseverando que os embargos possuem caráter meramente infringente e objetivam rediscutir matéria já devidamente apreciada, razão pela qual requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão que, ao apreciar as apelações interpostas, deu provimento ao recurso do escritório de advocacia para majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados decorrentes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, e desproveu o apelo da instituição financeira.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar nulidade por julgamento
extra petita,
contradição quanto à condição suspensiva prevista contratualmente e omissão na apreciação das provas documentais (especialmente contrato de prestação de serviços e termos de quitação), pretende, em realidade, reabrir debate acerca de matérias já expressamente enfrentadas e decididas por esta Câmara Julgadora.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a natureza da demanda e os limites objetivos da lide, afastando a alegação de julgamento
extra petita
ao consignar que o pedido inicial versava justamente sobre o arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, hipótese que autoriza a fixação de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

Igualmente, a alegada contradição quanto à condição suspensiva não se configura, porquanto o julgado enfrentou a temática ao reconhecer que a inexistência de recuperação final do crédito não afasta, por si só, o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, sobretudo quando a ruptura contratual decorre de iniciativa unilateral do contratante, circunstância apta a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

No que concerne à suposta omissão na análise das provas, também não prospera a insurgência. O acórdão apreciou os documentos juntados aos autos, inclusive os termos de quitação, concluindo pela insuficiência de tais elementos para demonstrar a extinção integral da obrigação remuneratória relacionada ao trabalho desenvolvido nas demandas que originaram o arbitramento, motivação que revela apreciação explícita e suficiente da matéria controvertida.

Desse modo, ausente qualquer vício integrativo no julgado, constata-se que a pretensão recursal ostenta nítido caráter infringente, voltada à rediscussão do mérito e à obtenção de pronunciamento favorável ao embargante, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026